Tribunal: TJSP
Processo: 0174852-48.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a decisão que homologou e extinguiu ação apenas com relação à coautora Dalva e o banco executado, mantendo a execução com relação aos demais coautores. Decisão recorrida que se caracteriza como interlocutória que comporta a interposição de agravo de instrumento. Artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Ementa:
APELAÇÃO - Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a decisão que homologou e extinguiu ação apenas com relação à coautora Dalva e o banco executado, mantendo a execução com relação aos demais coautores. Decisão recorrida que se caracteriza como interlocutória que comporta a interposição de agravo de instrumento. Artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Interpretação sistemática das normas processuais recursais. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0174852-48.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LÚCIA
IRANI DA SILVA SANTOS, é apelado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0174852-48.2010.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 0174852-48.2010.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Ferrarini e Fernandes Advogados
Apelado/a: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
Interessada/o: Dalva de Souza Santos Aguiar Ferreira e outros
Juiz de Primeiro Grau: Dr(a). Renata B. Souto Maior Baião
Voto no 40843
APELAÇÃO - Cumprimento de sentença. Recurso
interposto contra a decisão que homologou e extinguiu ação
apenas com relação à coautora Dalva e o banco executado,
mantendo a execução com relação aos demais coautores.
Decisão recorrida que se caracteriza como interlocutória que
comporta a interposição de agravo de instrumento. Artigo
1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Interpretação
sistemática das normas processuais recursais. Precedentes
doutrinários e jurisprudenciais.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 781/787) interposto contra a r.
decisão de fls. 776, que homologou acordo entre a coautora Dalva de Souza Santos
Aguiar Ferreira firmado com o executado HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo,
nos seguintes termos:
“Vistos.
1)Ante
o
recolhimento
das
custas
(fls.765/766),
HOMOLOGO o acordo (fls.737/738) e, por consequência, JULGO EXTINTO
o processo nos termos do artigo 487, III, "b" combinado com o artigo 924, II,
ambos do Código de Processo Civil, promovido pela coautora Dalva de Souza
Santos Aguiar Ferreira. Realizem-se as devidas anotações de extinção. Após,
expeça-se mandado em favor da coautora, observando-se o comprovante de
depósito de fls.739 (formulário MLE fls. 763).
2)Fls.756/760: ciência da juntada de cópia do contrato de
honorários advocatícios. Contudo, indefiro o pedido de reserva. Eventual
inadimplemento quanto aos honorários contratuais deve ser objeto de lide
própria.” grifo nosso
No apelo o escritório de advocacia alegou cabimento da reserva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0174852-48.2010.8.26.0100 -Voto no
3
honorários em 30%, conforme contrato de prestação de serviço (fls. 758), pleiteada
após penhora no rosto dos autos (fls. 751/753). Aduzi que a penhora deve
permanecer no montante referente ao crédito da coautora após desconto das verbas
honorárias contratuais (cláusula 2o), nos termos do art. 22, § 4o do Estatuto da OAB,
diante do caráter alimentar de tal verba.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 788/789) e respondido (fls.
793/794).
Valor do crédito exequendo total 20/08/2010: R$ 811.006,75.
É o relatório.
O apelo não pode ser conhecido.
Com efeito, a decisão recorrida homologou o acordo firmado entre
a coautora Dalva de Souza Santos Aguiar Ferreira e o executado HSBC Bank Brasil
S/A Banco Múltiplo, extinguindo a ação com relação a esta coautora. Todavia, não
pôs fim ao cumprimento de sentença eis que há dezenas de outros coautores (fls.
02/08) que não participaram do acordo firmado, de modo que prosseguirá a execução
em face destes.
Nesse sentido verifica-se o valor da ação: R$ 811.006,75, mantido
na decisão de liquidação e de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
(fls. 568/571 e 651/652-verso) e o valor do acordo: R$ 2.605,83, firmado
exclusivamente com uma única coautora (Dalva de Souza Santos Aguiar Ferreira),
conforme peça de ambas as partes (fls. 737/742 e 744).
Portanto, a decisão recorrida tem natureza interlocutória (art. 203,
§2o, do CPC/2015), é dizer, não possui natureza de sentença.
Assim, a interposição de apelação somente seria cabível se extinta a
execução para todos os coautores e não parcialmente, apenas para um deles, como no
caso.
Dessa forma, de rigor o acolhimento da preliminar em
contrarrazões para o não conhecimento do recurso por ser inadequado, restando
prejudicada a análise do mérito recursal.
Neste sentido, seguem os seguintes precedentes deste órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0174852-48.2010.8.26.0100 -Voto no
4
fracionário:
“Apelação Execução Habilitação de herdeiros Prescrição
Extinção do feito, com resolução do mérito, em relação aos apelantes,
prosseguindo-se quanto aos demais litisconsortes ativos remanescentes

Pretensão a que se considere como "cancelamento da distribuição" (art. 290 do
Código de Processo Civil)
A decisão que exclui do processo um ou mais
litisconsortes e determina o prosseguimento em relação aos demais possui nítido
caráter de "decisão interlocutória", sendo recorrível por meio de agravo de
instrumento (art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil), e não apelação,
consoante o princípio da unicidade recursal, não sendo o caso de se aplicar o
princípio da fungibilidade por se tratar de erro inescusável Princípio da unicidade
Inadequação da via recursal eleita reconhecida Precedentes Recurso não
conhecido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0404451-78.1999.8.26.0053;
Relator
(a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019) grifo e negrito nosso
“Extinção de relação processual - Decisão que não põe fim ao
processo - Apelação - Recurso inadequado Aplicação do artigo 162 do Código de
Processo Civil, com a redação dada pela Lei n° 11.232, de 2005.
(...)
Cuida-se de apelo contra decisão que extinguiu por homologação
de desistência, a relação processual da autora com um dos réus. Observo que a
decisão não extinguiu o processo, mas a relação processual com um dos
protagonistas da lide, ordenando o prosseguimento da ação em relação ao outro,
ora apelante. Nessas hipóteses a jurisprudência era pacífica, mesmo antes da
reforma de 2005, em identificar o agravo de instrumento como recurso adequado.
(...)
Como se vê com solar clareza, desde antes da reforma de 2005 a
questão do recurso adequado já se apresentava como de pacífica solução,
sedimentado o entendimento da jurisprudência sobre a matéria no sentido de que ou
bem o processo se encerra integralmente - e neste caso caberá apelação - ou bem se
encerra parcialmente - e nesse caso caberá agravo.
Como já acentuado, trazendo farto repositório a respeito do tema
THEOTONIO enumera diversos exemplos, colhidos da prática forense no decorrer
de anos e anos: "decisão que indefere um dos pedidos iniciais, prosseguindo o
processo em relação a outro; decisão que indefere a petição inicial em relação a um
dos corréus, deferindo-a quanto aos demais; decisão que rejeita in limine
reconvenção ou declaratória incidental; decisão que exclui coautor; decisão que
exclui correu; decisão que homologa desistência da ação apenas contra um dos
corréus (caso dos autos); decisão que julga extinta ação de despejo pela purgação
da mora e manda que a ação prossiga por outro fundamento (Idem, ibidem, mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0174852-48.2010.8.26.0100 -Voto no
5
página).” (TJSP; Apelação Cível 9107991-04.2008.8.26.0000; Relator (a): Luiz
Sabbato; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Auriflama - Vara
Única; Data do Julgamento: 29/02/2012; Data de Registro: 12/03/2012) grifo e
negrito nosso
Impende ressaltar que a matéria tem uniforme tratamento
jurisprudencial, contando com inúmeros julgados no Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA
282/STF. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL.
1. As matérias pertinentes aos dispositivos legais invocados não
foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos
embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
2. De outro lado, é de se constatar que o entendimento adotado
pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, segundo a qual o recurso cabível contra decisão que resolve incidente em
execução é o agravo de instrumento, não sendo possível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1431810/SP,
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, T1 - PRIMEIRA TURMA, julgado em
03/06/2019, DJe 06/06/2019)
A questão dos autos, inclusive, já foi objeto de análise pela
doutrina quando vigente o Código de Processo Civil de 1973.
No magistério de J.J. Calmon de Passos: “A apelação deve ser
interposta quando a decisão judicial recorrida importou a extinção do processo. Isso
porque, não havendo mais atos a praticar no procedimento, que foi paralisado como
consequência da decisão recorrida, prejuízo nenhum haverá com a remessa dos
autos à instância superior, em decorrência do recurso. O agravo será utilizado
sempre que, inversamente, a decisão judicial recorrida não importe extinção do
processo, consequentemente, haja atos a ser realizados no procedimento, que não
sofreu paralisação como consequência da decisão recorrida. Destarte, seria
inconveniente, do ponto de vista prático, subissem os autos com o recurso” (in
Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, 2a edição, Ed. Forense, Rio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0174852-48.2010.8.26.0100 -Voto no
6
Janeiro, 1977, p. 429).
Não menos relevante é o magistério de Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitidiero: “A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante
agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que
caberá apelação (art. 475-M, §3o, CPC). Configurará decisão interlocutória se
julgar improcedente a impugnação ou se, por exemplo, excluir um dos executados do
processo. Julgando procedente a impugnação, a decisão extingue a execução, sendo
considerada sentença, recorrível mediante apelação. Observe-se, contudo, que a
eliminação de parte da execução por exemplo, pela redução do valor executado
não tem o efeito de extinguir a execução, devendo o ato judicial ser considerado aí
como uma decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento” (in Código
de Processo Civil, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 475).
Ainda, como observam Nelson Nery Junior e Ana Maria de
Andrade Nery, a atual redação do art. 162, §1o, do CPC não altera a essência do
conceito de sentença, ou seja, “é o pronunciamento do juiz de primeiro grau que
contenha alguma das matérias do CPC 267 ou 269 e que, ao mesmo tempo, extinga
o processo ou o procedimento no primeiro grau de jurisdição” (in Código Civil
Interpretado e Legislação Extravagante, 11a ed., rev. ampl. atual., Editora Revista dos
Tribunais, 2010, p. 760.
Como visto, o recurso cabível seria o de agravo de instrumento,
sendo inadmissível a interposição de recurso de apelação.
Não se trata de formalismo exacerbado, mas de aplicação da
melhor técnica jurídica.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, não se conhece do apelo.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator